Tribunal: TJBA
Processo: 8059902-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059902-89.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLA NIELI RIOS DA SILVA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO CABIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059902-89.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLA NIELI RIOS DA SILVA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.